Tribunal: TJES
Processo: 5004627-60.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004627-60.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: NAIR LUCIA DA ROCHA

REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARAVAGGIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO DA AÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – HIPÓTESE DO ART. 966, V, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TRANSGRESSÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1. Preliminar:
Ausência de interesse processual. Constata-se que, para o fim almejado, o meio eleito pela parte se mostra o tecnicamente adequado, não havendo que se falar em ausência de interesse-adequação pelo simples fato de o acórdão objeto do pedido rescisório não ter se amparado nos dispositivos ora entendidos como violados pelo julgado.

2.
Como se sabe, “o escopo da ação rescisória é restabelecer a ordem jurídica arranhada por determinada sentença de mérito (art. 485 do CPC) manifestamente ilegal ou injusta” (AR n. 3.788/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 21/5/2010). Logo, o objetivo da ação rescisória não é o reexame de matéria já suficientemente analisada e enfrentada pelo órgão julgador.

3.
É cediço que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma jurídica tenha sido ofendida de forma patente pela decisão rescindenda, ou seja, a decisão é de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

4.
A via rescisória é excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate pela parte aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por somente ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, o que não ocorreu na hipótese.

5.
Pedido rescisório julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA N.º: 5004627-60.2023.8.08.0000

REQUERENTE: NAIR LUCIA DA ROCHA

REQUERIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARAVAGGIO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Alega o requerido, na peça de defesa, que a autora carece de interesse processual, na modalidade interesse-adequação, pelo fato de o acórdão objeto do pedido rescisório não ter se baseado nos dispositivos tidos como violados pela requerente.

O interesse processual é um dos requisitos essenciais para o desenvolvimento válido e legítimo de uma demanda judicial. Ele é definido como a necessidade que uma parte tem de obter um pronunciamento judicial para a proteção de um direito ou interesse legítimo.

Na modalidade interesse-adequação, o interesse processual é avaliado em relação à adequação da via judicial escolhida para a proteção do direito ou interesse em questão. Isso significa que não basta apenas a existência de um interesse substancial; é necessário também que o meio processual utilizado seja o apropriado para a tutela desse interesse.

Neste caso, a parte requerente pretende rescindir o v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, ante a alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V), arguindo que a decisão colegiada colide com dispositivos do Código Civil e da Constituição Federal.

Constata-se que, para o fim almejado, o meio eleito pela parte se mostra o tecnicamente adequado,
não havendo que se falar em ausência de interesse-adequação pelo simples fato de o acórdão objeto do pedido rescisório não ter se amparado nos dispositivos ora entendidos como violados pelo julgado
.

Como bem pontua Fredie Didier Jr., ao se dedicar ao tema, “contrariamente ao que sucede com os recursos extraordinário e especial, a propositura de ação rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC não exige o chamado pré-questionamento, ou seja, não é necessário que a norma tenha sido expressa ou implicitamente referida na decisão rescindenda”
1
.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória proposta por
NAIR LUCIA DA ROCHA
contra o v. acórdão de fls. 583/597, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (fls. 548/562) interposto pela requerente no bojo da “ação ordinária de exclusão de condômino antissocial” n.º 0012104-60.2017.8.08.0024, movida pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARAVAGGIO
.

Prefacialmente, salienta-se que o processo tramitou regularmente, com a citação do requerido e a apresentação de defesa e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, não se fez necessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, o que enseja o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

O julgamento da ação rescisória se desenvolve em três etapas: primeiro, deve-se analisar a admissibilidade da ação; após, passa-se à apreciação do
judicium rescindens
e, por último, se for o caso, adentra-se no
judicium rescissorium
.

A inicial observa os requisitos previstos no art. 319 do CPC, consoante determina o art. 968 do mesmo diploma, sendo a ação tempestivamente ajuizada no dia 09/05/2023, já que desafia decisão de mérito transitada em julgado em 01/07/2022, portanto, dentro do prazo decadencial de dois anos (art. 975, CPC).

Uma vez assentada a admissibilidade da ação, passa-se ao enfrentamento do mérito relativo à segunda etapa do julgamento.

Conforme já antecipado, a ação rescisória visa desconstituir acórdão oriundo da egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal que, de acordo com a requerente, teria violado manifestamente norma jurídica, ao assim concluir:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR COISA JULGADA REJEITADA MÉRITO AÇÃO ORDINÁRIA DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DA EXCLUSÃO DO CONDÔMINO ANTISSOCIAL QUE NÃO IMPEDE A DETERMINAÇÃO NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE, DA FUNÇÃO SOCIAL E DO DIREITO DE VIZINHANÇA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE DELIBEROU A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS CONDUTAS NARRADAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM TER A RÉ EXTRAPOLADO OS LIMITES DAS RELAÇÕES CIVIS, ADENTRANDO NA SEARA CRIMINAL CONVIVÊNCIA DA RECORRENTE COM OS DEMAIS CONDÔMINOS QUE SE TORNOU INSUPORTÁVEL SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Da preliminar de violação à coisa julgada O recorrido, nas contrarrazões às fls. 567/577, sustenta, preliminarmente, a existência de coisa julgada, pois a matéria objeto do recurso já foi apreciada nos autos do agravo de instrumento nº 0027068-58.2017.8.08.0024. Contudo, o julgamento do recurso de agravo de instrumento não faz coisa julgada sobre a matéria, uma vez que trata-se de decisão precária, proferida em cognição sumária da lide, sendo certo que o exaurimento da prestação da tutela jurisdicional somente ocorrerá com a prolação de sentença de mérito. Preliminar rejeitada.
2. Mérito Embora inexista dicção expressa em lei sobre a possibilidade de exclusão de condômino antissocial, a doutrina e jurisprudência tem assentido quanto a possibilidade da medida em relação ao condômino que possui reiterado comportamento ofensivo à coletividade.

3.
Quanto a alegada nulidade da assembleia geral extraordinária que deliberou a propositura da ação para exclusão da condômina, não é possível verificar nenhuma irregularidade na convocação, notadamente porque a própria recorrente informa que estava ciente dos temas da assembleia e que houve fixação do edital no prédio.
4.
Inclusive, relativamente ao pedido de declaração de nulidade do edital de convocação da AGE, já há coisa julgada, uma vez que a ré/apelante ajuizou a ação tombada sob o nº 0013179-38.2017.8.08.0024, em que pretendia, exatamente, a declaração de nulidade do edital de convocação, à qual foi julgada improcedente. O fato da recorrente ter proposto essa ação, questionando o quórum para discussão dos assuntos que seriam tratados, mais uma vez permite verificar que estava ciente da assembleia e do objeto em discussão.
5.
Portanto, foi oportunizado, à ré, participar da referida Assembleia e, via de consequência, oportunizado o direito defender-se das condutas atribuídas, todavia, a apelante sequer compareceu ao ato não tendo relatado qualquer ação do condomínio que lhe obstasse a participação, sujeitando-se à deliberação propositura da ação judicial para sua expulsão tomada pela unanimidade dos condôminos presentes.
6.
Esclareça-se que a deliberação final da AGE não foi de expulsão da recorrente, ou seja, a referida assembleia não impôs nenhuma penalidade à recorrente, mas apenas deliberou a propositura presente ação. Assim, não se verifica a alegada violação ao direito de contraditório e ampla defesa, pois a convocação para a Assembleia foi divulgada no prédio, tanto que houve comparecimento maciço dos seus membros, tendo a parte ré deixado de apresentar-se. Há que se salientar, ainda, que a demandada teve direito ao contraditório judicial, sendo-lhe franqueados todos os meios de prova admitidos em direito para ilidir as acusações que lhes foram imputadas, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.
7.
Quanto a configuração dos comportamentos antissociais, o conjunto probatório dos autos demonstra a ineficácia das diversas medidas tomadas pelo condomínio e a insuportabilidade da vida em comum, de maneira que, ponderando os princípios da função social da propriedade, do direito de vizinhança e o direito fundamental de moradia, a sentença recorrida não carece de reforma.
8.
As provas coligidas no processo denotam a grande quantidade de reclamações efetuadas pelos demais condôminos em face da ré, pelo mais variados motivos, denunciando que a demandada proferia ofensas, gritos e agressões (verbais e físicas) contra os demais condôminos, funcionários e prestadores de serviço do condomínio, rasurava os comunicados, editais e protocolos do condomínio, deixava roupas íntimas na sauna do prédio, colocava papel higiênico na porta dos moradores, retirava o lixo do banheiro da área de lazer e o jogava pelo hall. Ainda, há uma série de relatos de desrespeito às normas do regulamento e da convenção do condomínio, como o uso do elevador social em trajes de banho, a não observância do local adequado para a disposição do lixo residencial, dispensando-o na escada do prédio.
9.
Os autos evidenciam que a recorrente não só age em abuso de direito mas também pratica atos emulativos, ou seja, com o propósito deliberado e exclusivo de prejudicar terceiros.
10.
Não se pode dizer que as situações narradas em Boletins de Ocorrência e no Livro de Ocorrência do Condomínio são declarações unilaterais pois, ao analisá-las é possível verificar que é uníssono entre os condôminos, o ambiente desagradável de convivência instaurado pela conduta da apelante. Em outras palavras, o conjunto de reclamações em face da ré foi extenso, sendo inúmeros os reportes no livro do condomínio ou em boletins de ocorrência, efetuados pelos mais diversos vizinhos e condôminos.
11.
Não há que se falar em reforma da sentença recorrida, notadamente porque as provas dos autos evidenciam que a conduta da ré no exercício do seu direito de posse sobre o imóvel descrito na exordial, não observava a função social e as normas pertinentes ao direito de vizinhança, ocorrendo abuso no direito de propriedade/posse, causando transtornos aos demais condôminos, configurando em conduta antissocial.
12.
Recurso conhecido e improvido. (destaquei)

Sustenta a requerente (ID. 4894086) que o acórdão rescindendo, ao negar provimento ao recurso de apelação, violou manifestamente norma jurídica, eis que inexistente dispositivo de lei que preveja a expulsão de condômino antissocial, havendo apenas a previsão de sanção pecuniária para tanto. Além disso, argui violação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/1988) e à vedação constitucional de penas de caráter perpétuo (art. 5º, inciso XLVII, alínea “b”, CRFB/1988)

Como se sabe, “o escopo da ação rescisória é restabelecer a ordem jurídica arranhada por determinada sentença de mérito (art. 485 do CPC) manifestamente ilegal ou injusta” (AR n. 3.788/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 21/5/2010). Logo, o objetivo da ação rescisória não é o reexame de matéria já suficientemente analisada e enfrentada pelo órgão julgador.

De partida, cabe assentar que o atual Código de Processo Civil, acertadamente, não repetiu o termo “violar literal disposição de lei’, previsto no CPC de 1973, substituindo-o pela expressão “violar manifestamente norma jurídica”, perspectiva técnica e constitucionalmente mais adequada, diante da compreensão de que a lei não é a única fonte do Direito. Com efeito, “quando o art. 8º [do CPC] alude a ‘princípio da legalidade’, está a exigir, em verdade, que o juiz julgue em conformidade com o Direito, com o ordenamento jurídico, com o sistema normativo aplicável ao caso”
2
.

Nessa ordem de ideias, ao retomar os termos do v. acórdão objeto do pedido rescisório, constata-se que o voto de relatoria examinou a tese relativa à ausência de disposição legal expressa para a expulsão de condômino antissocial, concluindo, entretanto, que a referida limitação ao direito de propriedade, embora não prevista textualmente na legislação, pode ser extraída de uma análise sistemática dos institutos da função social da propriedade, da teoria do abuso de direito, das relações de vizinhança e do direito fundamental à moradia. Transcreve-se, por oportuno, trechos do judicioso voto proferido pelo Relator na ocasião:

“Postas estas premissas fáticas, no que se refere à exclusão de condômino antissocial,
de fato, como aduz a apelante, inexiste dicção expressa em lei sobre a referida possibilidade, restringindo-se a legislação apenas às sanções pecuniárias pela transgressão de deveres condominiais, fora eventual responsabilidade civil e penal
.

Porém, o fato de a lei vigente ser omissa em relação à possibilidade de exclusão do condômino infrator não significa que a pretensão não possa ser deduzida em Juízo, via direito de ação (que por natureza é autônomo e abstrato), porquanto
a mesma lei não veda tal demanda, ou seja, o ordenamento jurídico vigente não afasta,
a priori
, o direito sustentado na inicial, de se excluir do condomínio, o condômino antissocial
.

O crescente processo de constitucionalização do direito civil impõe a observância de que
o direito privado não se esgota nas regras legais, de modo que considerando o conflito de interesses trazido ao conhecimento do Poder Judiciário, é dever deste, em resposta ao direito de ação, examinar a controvérsia e apontar, em conformidade com o ordenamento vigente
(integrado pelo Código Civil e pela Constituição, dentre outras normas) a solução aplicável.

[...]

À vista disso, nota-se que
o direito de propriedade, não obstante seja oponível erga omnes, tem seu exercício restringido em diversas áreas de interação social
e as relações de vizinhança se destacam nesse contexto, uma vez que dizem respeito a vários direitos igualmente tutelados e exercidos simultaneamente.

Interligado ao direito de propriedade e à função social, estão os direitos de vizinhança, os quais devem promover, preponderantemente, os bens da saúde, da segurança e do sossego.

Tem-se, pois, que o condomínio edilício possui o escopo de estabelecer a harmonização entre a propriedade privada e a coletiva e, nesse sentido há que se sobrelevar que
em situações em que a propriedade privada possa prejudicar o direito de todos, por óbvio, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o individual
.

Nesta seara, embora o artigo 1.337, parágrafo único, do Código Civil possibilite apenas a aplicação de sanção pecuniária ao condômino que, por seu reiterado comportamento antissocial gerar a incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, com valor correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais,
há situações em que a aplicação de pena pecuniária mostra-se insuficiente e diante dessas, o direito não pode manter-se inerte
.

Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5º, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1º, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2º, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial
, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal”. (destaquei)

É cediço que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC/2015, pressupõe que a norma jurídica tenha sido ofendida de forma patente pela decisão rescindenda, ou seja, a decisão é de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

No caso, não se verifica a alegada violação manifesta ao art. 1.337 do Código Civil, tampouco do ordenamento jurídico vigente, pois o v. acórdão rescindendo, ao realizar o cotejo dos diversos institutos e princípios jurídicos com incidência na hipótese fática controvertida, concluiu, com apoio em robusto acervo probatório, que houve reiterada conduta antissocial, não abrandada mesmo diante da aplicação de penalidades pecuniárias, a atrair a necessidade de adoção de medidas mais incisivas para fazer cessar o abuso do direito de propriedade.

De fato, o art. 1.337 do Código Civil não esgotou as medidas possíveis para fazer cessar o uso nocivo da propriedade pelo condômino que coloca em risco a segurança, o sossego ou a saúde dos vizinhos, cabível, em situações de extrema gravidade, a remoção judicial de condômino para manutenção da integridade dos condôminos e para convivência harmoniosa do condomínio, sendo constitucionalmente admitida a expulsão do proprietário que não consegue
conviver em condomínio. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Ação de obrigação de fazer consistente na expulsão do réu e de sua família do condomínio. Apresentação de reiterado comportamento antissocial. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Possibilidade jurídica do pedido. Limitação do direito de propriedade pelo direito de vizinhança. Função social da propriedade. Risco à paz, à segurança, ao sossego e à integridade física dos vizinhos. Situação grave excepcional
. Réu que levou 18 multas que foram judicialmente contestadas e mantidas por este E. Tribunal de Justiça. Condutas comprovadas em diversas ações, tanto cíveis quanto criminais, inclusive com imagens de câmera do condomínio, pela narrativa dos condôminos e pela existência de inúmeros boletins de ocorrência contra o réu.
Expulsão do réu votada em assembleia condominial em quórum qualificado. Existência de precedentes.
Caso concreto em que não se vislumbra outra solução a não ser expulsão do réu e de sua família do condomínio. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009323-33.2019.8.26.0006; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

No que se refere à tese de violação à dignidade da pessoa humana, no ponto, cabe recobrar os ensinamentos de Ingo Sarlet, ao destacar que “a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável,
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos
”
3
.

Dito isso, também não se verifica a adoção de interpretação manifestamente antijurídica pelo acórdão rescindendo, na medida em que a defesa da dignidade humana é um compromisso coletivo que exige a união de esforços do Estado, da comunidade e de cada indivíduo, especialmente a partir da construção de uma cultura de respeito, da promoção dos direitos humanos e da valorização da diversidade, tendo o v. acórdão concluído, nesse tocante, que as reiteradas condutas antissociais da requerente inviabilizam a convivência harmoniosa com seus vizinhos e desrespeitam aqueles postulados.

A mesma conclusão, no sentido da ausência de teratologia no v. acórdão, se aplica à tese de que a decisão colegiada viola o dispositivo constitucional que veda a aplicação de penas de caráter perpétuo.

Isso porque, na realidade, a medida imposta judicialmente não se reveste de natureza sancionatória, mas, sim, de limitação a uma das facetas do direito de propriedade, diante do abuso no exercício do direito.

Como cediço, o direito de propriedade compreende alguns corolários tais como os direitos de uso, gozo, disposição, reivindicação, exclusão, defesa e fruição, dimensões estas que variam em sua extensão e podem ser objeto de limitações em situações específicas para proteger interesses individuais ou coletivos.

Na hipótese, recai sobre a requerente a limitação à faculdade de uso do bem, remanescendo intactos os demais apêndices do direito de propriedade, não havendo, portanto, que se falar em aplicação de sanção caráter perpétuo.

Fixadas essas premissas, rememora-se que a via rescisória é excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate pela parte aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por somente ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, o que não ocorreu na hipótese.

Em reforço, a doutrina pátria leciona que “a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova”
4
, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto. Nessa linha, o seguinte precedente deste Tribunal:

[...] 3. A rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do NCPC, por violação manifesta à norma jurídica, para ser admitida,
requer a constatação, primo
ictu oculi
, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal
. [...] (TJES, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0006818-37.2021.8.08.0000, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022)

Logo, é necessária a compreensão de que a interpretação dada aos fatos e ao Direito constitui ato inerente à função de julgar, não se caracterizando defeito sanável pela via da ação rescisória, notadamente em hipóteses como a dos autos, em que a matéria controvertida foi examinada em três instâncias do Poder Judiciário, do que se presume ter sido exaustivamente analisada.

Pelo exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
S
os pedidos da ação rescisória.

Na sequência, condeno a requerente a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ressalvado, contudo, o benefício da gratuidade da justiça concedido à Requerente.

É como voto.

______________________

1
DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
– meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3., p. 488.

2
DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
– meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3., p. 491.

3
SARLET, Ingo Wolfgang.
Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988
. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 60.

4
NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria.
Código de Processo Civil Comentado
. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2051.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedentes os pedidos da autora.